Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-91.2017.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000965-91.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.925.231-95 (VÍTIMA), RODRIGO ADIR SILVA SANTOS - CPF: 003.949.091-27 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000965-91.2017.8.11.0036

APELANTE: RODRIGO ADIR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE IMPÕE TEMOR À VÍTIMA – 2) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável se falar em atipicidade da conduta nos casos em que as provas carreadas aos autos, sobretudo os depoimentos colhidos na instrução processual, denotam que o réu proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000965-91.2017.8.11.0036

APELANTE: RODRIGO ADIR SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Adir Silva Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (artigos 129,
caput
, e 147, ambos do CP), substituindo-a pela prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, não demonstrando a ocorrência da ameaça alegada, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a sua absolvição por atipicidade da conduta, já que não causou temor à vítima e as palavras foram proferidas em meio a uma discussão corriqueira,
“fato normal da vida cotidiana em sociedade”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso, em flagrante delito, por ter agredido e ameaçado a vítima, Pedro Paulo Ferreira da Silva, afirmando que o mataria por estar se relacionando com a sua ex-convivente. Esses fatos encontram-se registrados no termo de declarações acostado ao id. 57427468,
verbis
:

“Que o declarante estava em sua residência quando foi surpreendido pelo teu vizinho Rodrigo, que é filho da Edicleia, onde o mesmo estava de posse de um pedaço de madeira. Que o Rodrigo começou a golpear o declarante com a madeira causando ‘lesões na cabeça, braço, costas’. Que o declarante só conseguiu escapar da violência quando empurrou o suspeito no intuito de se proteger. Que o declarante não sabe porque o Rodrigo lhe agrediu. Que o declarante nunca teve problema com o Rodrigo. Que o teu irmão, Carlos Alexandre, estava no momento do fato ocorrido e presenciou toda a agressão.
Que o declarante foi ameaçado pelo suspeito onde o mesmo disse ‘eu vou te matar, não é para você beirar essa cidade’
. Que após o declarante sofrer as agressões o Rodrigo foi na casa da tia do declarante. Que o Rodrigo falou para mandar o declarante ir na casa dele terminar a agressão e matar o declarante. Que teu irmão Carlos Alexandre viu Rodrigo com uma arma de fogo na cintura. Que o declarante deseja representar criminalmente o Rodrigo. [...]”
(Pedro Paulo Ferreira da Silva – id. 57427468)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos que havia narrado em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Foi o seguinte, eu tava numa festa, foi no natal, na festa de uma vizinha, aí eu cheguei, dormi na casa de uma vizinha, e cheguei em casa era uma base de 9h00, aí o Rodrigo tava lá em casa, aí o meu irmão me contou que tava deitado e a porta do fundo fica escorada, diz que ele chegou, abriu a porta e ficou olhando para a cara do meu irmão, aí o meu irmão acordou, assustou, o viu, aí ele chamou meu irmão pra ir na casa dele: ‘vamos lá em casa, que eu quero conversar com você’, aí meu irmão falou: ‘não vou não’, aí ele ficou insistindo: ‘vamos lá’, e meu irmão: ‘não, vou não’, aí nessa hora eu cheguei, aí ele falou: ‘ei, vamos lá em casa pra você pegar uma garrafa pra mim ali, me ajudar pegar umas garrafas’. Aí eu falei: ‘ moço, não tem garrafa na sua casa não’. Aí ele falou: ‘não, vamos lá moço, pra você me ajudar, rapidão’. Aí eu peguei e fiquei meio assim, saí na frente e passei a rua, entrei no quintal. Ele tirou a carteira do bolso, colocou numa casinha que tem assim. Aí quando eu abaixei pra pegar a garrafa, ele pegou um pau, e deu a primeira paulada e falou: ‘eu vou ensinar pra você como é que mexe com mulher de um homem’. Aí eu falei: ‘mas eu não mexi com sua mulher não, moço’. Aí ele pegou e deu em sequência de paulada que machucou aqui, a cabeça cortou, aí eu consegui escorar no muro, e pegou eu de pau, e a cabeça sangrando, eu consegui pegar ele no meio dele aqui, empurrei ele e corri, eu corri no asfalto, e ele ainda pegou um pedaço do pau jogou, e bateu aqui fez um calombo na cabeça ainda, aí eu desci correndo meio tonto. [...] Cheguei na casa da minha tia e ele chegou com outro menino na garupa, ele chegou, a hora que eu pisei na porta, ele chegou e arrancou o 38 (trinta e oito), uma arma, e levou na porta e eu saí, aí meu tio saiu lá de dentro e foi nele, discutiu com ele lá fora, ele montou na moto e saiu.
Aí vive me ameaçando na rua, falando que vai me pegar. Que vai me matar, que eu vou esquecer, que ele vai me matar
. [...]”
(Pedro Paulo Ferreira da Silva – áudio id. 57434959).

As declarações da vítima foram confirmadas pela testemunha Carlos Alexandre F. da Silva:

“[...] eu acordei assustado com o Rodrigo lá me chamando pra ir lá na casa dele. Aí ele ficou escorado na porta assim, chamando, chamando, insistindo, falei: ‘não, num vou não’. Meu irmão chegou, né, aí ele chamou: ‘Ôh Pedro Paulo, vamo lá em casa me ajudar eu pegar umas garrafas’. O Pedro falou: ‘ não, num tem garrafa lá não’, ele falou: ‘não, pro cê me ajudar pra levar num sei aonde’. Aí Pedro Paulo pegou e saiu na frente, né? [...] hora que meu irmão chegou, abaixou, que foi pegar as garrafas, ele meteu umas pauladas na cabeça do meu irmão, pegou na testa e na nuca, eu só vi meu irmão saindo correndo.
Aí eu peguei e fiquei lá de casa, ele chamou eu lá, aí me ameaçou, disse que se pegasse eu e meu irmão ia matar, que era pra mim avisar meu irmão pro meu irmão sair de Guiratinga, pra ir embora pra Poxóreu.
Aí meu irmão foi lá para a minha tia, aí ele chamou o Lúcio, que é vizinho nosso, se sabia onde minha tia morava, aí ele ligou pro cara: ‘ei traz o cano pra mim aí’, aí demorou um pouquinho o cara parou numa Titan preta, entregou um negócio cromado pra ele, ele colocou na cintura, e desceu mais o Lúcio. [...]”
(Carlos Alexandre F. da Silva – id. 57434959).

O recorrente, por sua vez, confessou que desferiu “pauladas” na vítima, mas negou que tenha ameaçado causar mal injusto e grave a ela (id. 57434959).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a ameaça, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento da testemunha Carlos Alexandre, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, caso contrário não teria ela solicitado força policial e, principalmente, representado contra o acusado, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, não há se falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Descabida a absolvição do crime de ameaça por atipicidade, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto [...]. Incabível acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a tipicidade delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas”
(TJ/MT N.U 0001516-52.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA CARACTERIZADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CRIME CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizado o crime de ameaça, com suficientes elementos probatórios e o relato harmonioso da vítima, não há se falar em absolvição. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico no crime de ameaça, visto que para a caracterização do delito, basta seja demonstrado o desequilíbrio emocional da vítima, resultado da ação realizada em seu desfavor pelo ofensor
(TJ/MT, Ap 93460/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020